Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009542-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (AGRAVANTE), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO – RISCO À SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO GRAVE E PROVABILIDADE DO DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA DIÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Constatando-se, em juízo de cognição sumária, que a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) de empreendimento entregue recentemente apresenta vícios construtivos que resultam em transbordamento de esgoto nas áreas comuns do condomínio, expondo os moradores a riscos concretos à saúde e ao meio ambiente urbano, impõe-se a atuação imediata do Judiciário para compelir a construtora à correção das falhas.

A responsabilidade da incorporadora está amparada no art. 618 do Código Civil, aplicando-se, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e dispensa, nesta fase, prova técnica inequívoca.

Reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada, determinando-se à construtora a execução dos reparos no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARQUE OHARA RNI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE nº 1016880-70.2025.8.11.0041, que ajuizou contra RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA. indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante para compelir a construtora agravada a promover, de forma imediata, os reparos em Estação Elevatória de Esgoto – EEE, localizada nas dependências do empreendimento residencial entregue pela empresa.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que o sistema de esgotamento sanitário apresenta falhas técnicas graves desde a entrega do empreendimento (abril de 2023), culminando em transbordamento de esgoto
in natura
em áreas comuns do condomínio, o que representa risco concreto à saúde pública, ao meio ambiente urbano e à dignidade dos moradores.

Sustenta que, apesar das tentativas de resolução extrajudicial, a recorrida manteve-se inerte, obrigando-o a ajuizar ação de tutela antecedente, cuja liminar foi indeferida com fundamentação genérica e dissociada da realidade fática, motivo pelo qual pretende a reforma imediata da decisão.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, que a Agravada inicie, imediatamente, as obras necessárias à correção integral dos vícios construtivos da Estação Elevatória de Esgoto, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal deferida (ID 278038890).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID 282105354), este foi contrarrazoado (ID 287412887) e desprovido à unanimidade pela e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID 287133383).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 285178390).

Apresentado Embargos de Declaração (ID 286130372), este foi contrarrazoado (ID 289801352) e rejeitado monocraticamente por este magistrado (ID 295901488).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.”

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, a responsabilidade da construtora pelos vícios apontados encontra amparo expresso no art. 618 do Código Civil, que dispõe:

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.”

O empreendimento foi entregue em abril de 2023 (ID 277442859), estando, portanto, dentro do prazo legal de garantia quinquenal.

A documentação apresentada demonstra, com suficiência, a presença de vícios construtivos estruturais na EEE, cuja manutenção e funcionamento são essenciais para a salubridade da edificação e o bem-estar dos moradores.

Trata-se de relação de consumo, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC) e autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), de modo que não se pode exigir do consumidor prova técnica inequívoca para fins de cognição sumária.

A própria fotografia dos esgotos transbordando nas áreas comuns (ID 277433396), somadas ao histórico da inércia da construtora, comprovam, ao menos em juízo de probabilidade, a verossimilhança das alegações.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar sob o fundamento de que as provas seriam unilaterais e ao aplicar jurisprudência totalmente alheia à matéria (cartão de crédito consignado), incorreu em
error in judicando
, deixando de aplicar corretamente os critérios da tutela de urgência e desconsiderando os elementos efetivamente constantes nos autos.

Destaca-se, também, que o risco de dano é evidente e atual.

O transbordamento de esgoto a céu aberto em áreas comuns do condomínio — calçadas, ruas internas e áreas de convivência — coloca centenas de famílias em risco direto à saúde, conforme reconhecido pelo próprio agravante em sua petição e demonstrado pelas imagens e documentação anexas (ID 277433396).

Tal situação configura, por si só, violação aos direitos fundamentais à saúde (art. 6º e 196 da CF), à moradia adequada (art. 6º da CF) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF), ensejando a intervenção jurisdicional imediata, a fim de cessar o quadro de insalubridade e prevenir agravamentos futuros.

Importante registrar que a omissão da construtora, mesmo após notificações, reuniões técnicas e tentativas extrajudiciais, reforça a urgência da medida judicial, sob pena de dano irreparável ao direito dos moradores à convivência digna.

Ademais, a medida pleiteada consiste em obrigação de fazer — a correção dos vícios da EEE — plenamente reversível, conforme o §3º do art. 300 do CPC. Caso a ação venha a ser julgada improcedente, poderá ser quantificado o valor dos serviços e calculada eventual compensação por perdas e danos, não havendo risco à irreversibilidade do provimento.

Por sua vez, a proporcionalidade e adequação da medida são evidentes: trata-se de solução técnica necessária para preservar a saúde, o meio ambiente urbano e a funcionalidade do condomínio, sem que haja violação à esfera jurídica da parte adversa em grau superior ao direito tutelado.

Em suma, a construtora responde, nos termos do art. 618 do CC, por vícios construtivos que comprometam a funcionalidade da obra no prazo de cinco anos após a entrega. Evidenciado o risco à saúde e segurança dos moradores, é cabível a concessão de tutela provisória para compelir a construtora à realização dos reparos, até mesmo porque o vício estrutural em sistema de esgoto, com risco à saúde pública, configura situação de urgência apta a justificar tutela antecipada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 278038890
para determinar que a agravada, RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA., inicie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as obras de correção dos vícios técnicos existentes na Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Condomínio Parque Ohara RNI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, nesta fase, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de reavaliação posterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025